Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710841-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILCE SUARES FERNANDES AGRAVADO: MARIA ZILMAR DE MORAES RUFO DESPACHO A decisão de id 70047904 manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça para a agravante, bem como indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante foi intimada para recolher o preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e apresentou o comprovante que demonstra o cumprimento da determinação (id 70627676). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator